Tribunal: STF
Processo: HC 72686
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-28
Data de publicação: 1995-06-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL. ADITAMENTO A DENUNCIA.
"ESCANDALO DA PREVIDENCIA SOCIAL". COMPETÊNCIA. 2. A COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O PROCESSO
E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL FOI RECONHECIDA PELO STF, NO HC N.
68.846-2- RJ. 3. AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA DIVERSOS REUS E, POR FORÇA
DE       CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPP, OBJETO DE VARIAS
CISÕES,  PROCESSANDO-SE, PARALELAMENTE, OS FEITOS DESMEMBRADOS. 4.
VIABILIDADE DO ADITAMENTO A DENUNCIA, NA ESPÉCIE, PARA ESTENDE-LA A
OUTROS        ENVOLVIDOS NOS MESMOS FATOS. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO DA       PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. FASE DE
DILIGENCIAS        REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. 6. HIPÓTESE EM
QUE NADA ACONSELHA, NA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO, A REVOGAÇÃO DA
CUSTODIA PREVENTIVA.    7. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.